Tribunal: STF
Processo: ARE 1448654
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. HORAS-ATIVIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 958 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 936.790/SC/PE. 1/3 DA JORNADA. DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL. LEI MUNICIPAL QUE PREVIA A RESERVA DE 1/5 (20%) DA JORNADA PARA HORAS-ATIVIDADE. DIREITO À IMPLANTAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA.” (eDOC 12 – ID: 68e60169, p. 9).  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, I; 60, § 4º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, segundo o dispositivo da Constituição Federal indicado, compete aos Municípios legislar sobre matéria de interesse local.



    Sustenta-se que cada Município poderá prever em sua legislação a carga horária do professor destinada à interação com os alunos e às atividades fora da sala de aula.



    Argumenta-se que “a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade somente será um direito do servidor se houver expressa previsão e regulamentação pela lei local” (eDOC 14 – ID: 193731ff, p. 10).



    Aduz-se, ainda, que as “horas atividades são legalmente destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola e devem ser cumpridas em atividades planejadas por esta ou pela secretaria municipal de educação” (eDOC 14 – ID: 193731ff, p. 5).



    Com base nisso, requer-se seja aplicada a Lei Municipal 1.505/1942, nos seus exatos termos, com o correspondente afastamento da reserva de 1/3 vindicada pela recorrida.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 958 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.7.2020).  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 11.738/2008 e Lei Municipal 1.505/1942), consignou que as disposições da lei municipal quanto à carga horária do professor estão em desacordo com a regulamentação da matéria prevista na Lei Federal 11.738/2008, de maneira a assegurar à recorrida a reserva de no mínimo 1/3 da jornada para a realização de atividades extraclasse. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso concreto, a autora é servidora pública do magistério municipal de Taquari, com carga horária de 22 horas semanais, conforme os contracheques juntados aos autos e a legislação municipal.



    No âmbito do Município de Taquari, a Lei Municipal nº 1.505/1994, ao reconhecer o implemento das horas-atividade na jornada do quadro do magistério, assim determinou:



    Art. 19 – O regime normal de trabalho do Professor é de 22 (vinte e duas) horas semanais e o do Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, é de 40 (quarenta) horas semanais. (NR 3.591/2013).



    Parágrafo primeiro – o professor que atuar currículo por disciplina terá uma carga máxima de 18 (dezoito) horas-aula, cumprindo o restante em horas-atividades.



    Com efeito, denota-se que a legislação municipal está em desacordo com a previsão legal do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva aos professores da educação básica a fração mínima de 1/3 (um terço) de sua carga horária para a realização de atividades extraclasse” (eDOC 12 – ID: 68e60169, p. 2-3).  



    Desse modo, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse prevista na Lei 11.738/2008.



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remontar ao cotejo entre as disposições da Lei Federal 11.738/2008 e da Lei Municipal 1.505/19942 quanto à reserva mínima para a realização de atividades extraclasse pelos professores, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No ponto, destaco que essa foi a conclusão a que se chegou no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no RE 936.790, paradigma do tema 958, em que se reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. (...)” (RE 936.790 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; grifo nosso).  



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.420.286 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.4.2023; grifo nosso).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente